Tribunal: TJES
Processo: 0000050-86.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000050-86.2019.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILMAR TIMOTEO DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL
. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
erro material
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Desª Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0000050-86.2019.8.08.0058

EMBARGANTE:
GILMAR TIMÓTEO DE SOUZA

EMBARGADOS:

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GILMAR TIMÓTEO DE SOUZA
, contra v. acórdão (id. 4505867) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto contra o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA.

Em suas razões (id.
4705442
), a
Embargante alega
a existência de erro quanto a análise dos fatos, posto que há informações que comprovam a procedência do pleito autoral, eis que a concessão de licença não ilide a concessão de nova assiduidade a cada 10 anos e nos autos há demonstração dos requisitos para a concessão do quinquênio.

Ao exame.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o erro material sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado”
(AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No caso em tela, vê-se que inexiste erro material no acórdão objurgado e, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve erro material deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.